Tribunal: STF
Processo: AI 117382
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PAULISTAS. RECALCULO DE VENCIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ART. 92, VIII. CONTRARIEDADE A SÚMULA 339, QUE
NÃO SE VERIFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. NÃO CABE, NA ESPÉCIE,
A ALEGADA OFENSA AO ART. 116, DA LEI MAIOR FEDERAL. A INVOCAÇÃO
FEITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO AO INCIDENTE  DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA NA APELAÇÃO CÍVEL N. 51750-1 NÃO SIGNIFICOU SENAO
REFERENCIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE PAULISTA E A
INTERPRETAÇÃO POR ELA EMPRESTADA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
180/1978. DECISÃO ADOTADA COM BASE NO ART. 92, VIII, DA CARTA
ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.